Tribunal: TJPA
Processo: 0804327-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804327-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

AGRAVADO: ROSINALDO DA SILVA BRAGA, SANDRA SUELY SARDO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – ATRASO DE OBRA –
LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL QUE VINCULA PRAZO DA OBRA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ABUSIVIDADE – MODALIDADE DE FINANCIAMENTO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto ao fato de que
o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes tinha como foco a obtenção de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal (CEF), pelo Sistema Financeiro de Habitação (Programa Minha Casa Minha Vida), onde a realização do financiamento ocorreria em data anterior a construção, para que fossem liberados os recursos necessários para sua edificação; bem assim quanto ao não adimplemento de 90% (noventa por cento) do preço do imóvel pelos compradores, ora agravados, fato essencial para verificar se estes possuem probabilidade do direito de receber o imóvel.

2 –
Conforme restou esclarecido na decisão colegiada embargada, os
lucros cessantes são presumidos na hipótese de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, bem como
é
considerado abusiva a
cláusula contratual que atrela o prazo de entrega da obra a assinatura do contrato de financiamento.

3 – Nessa senda, a discussão acerca da modalidade de financiamento firmado no caso em exame, além de despicienda nesse momento processual, extrapola os limites da decisão agravada, sendo incabível sua apreciação, visto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo de origem.

4 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de agosto de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804327-56.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

EMBARGADO:
ROSINALDO DA SILVA BRAGA

EMBARGADA:
SANDRA SUELY SARDO BRAGA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME
em

face de
ROSINALDO DA SILVA BRAGA
e
SANDRA SUELY SARDO BRAGA
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
8626709
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ATRASO DE OBRA – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL QUE VINCULA PRAZO DA OBRA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ABUSIVIDADE – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS PELOS AUTORES/AGRAVADOS NA ORIGEM – DECISÃO ESCORREITA – ASTREINTES – VALOR RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME,

Embargos de Declaração (ID.
8802338
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao fato de que
o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes tinha como foco a obtenção de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal (CEF), pelo Sistema Financeiro de Habitação (Programa Minha Casa Minha Vida), onde a realização do financiamento ocorreria em data anterior a construção, para que sejam liberados os recursos necessários para sua edificação.

Argumenta, ainda, que o
decisum
embargado teria sido omisso, igualmente, quanto ao não adimplemento de 90% (noventa por cento) do preço do imóvel pelos compradores, ora agravados, fato essencial para verificar se estes possuem probabilidade do direito de receber o imóvel.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
9053988).

O feito foi incluído para julgamento no âmbito do plenário virtual, sendo pleiteado pela parte embargante sua retirada para posterior inclusão em sessão de julgamento por videoconferência.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto ao fato de que
o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes tinha como foco a obtenção de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal (CEF), pelo Sistema Financeiro de Habitação (Programa Minha Casa Minha Vida), onde a realização do financiamento ocorreria em data anterior a construção, para que sejam liberados os recursos necessários para sua edificação; bem assim quanto ao não adimplemento de 90% (noventa por cento) do preço do imóvel pelos compradores, ora agravados, fato essencial para verificar se estes possuem probabilidade do direito de receber o imóvel.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Como é sabido, havendo
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização à título de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, com base no valor do contrato ou do locatício de imóvel assemelhado.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se firmou no sentido de que o dano oriundo de
atraso
na entrega de unidade imobiliária é presumido, cabendo a construtora o ônus probante em sentido contrário.

[...]

Noutra ponta, verifica-se que os Tribunais pátrios têm considerado abusiva a
cláusula contratual que atrela o prazo de entrega da obra ao contrato de financiamento, visto que tal disposição tornaria incerto o termo final para a entrega da unidade, permitindo à construtora postergar indefinidamente a conclusão da obra, acarretando, assim, situação visivelmente mais favorável às construtoras e desvantajosa ao adquirente.

Desse modo, entendo que, quanto ao pleito de indeferimento dos aluguéis à título de lucros cessantes, não merece ser modificado o
decisum
interlocutório de primeira instância. [...]
”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada os
lucros cessantes são presumidos na hipótese de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, bem como
é
considerado abusiva a
cláusula contratual que atrela o prazo de entrega da obra a assinatura do contrato de financiamento.

Nessa senda, a discussão acerca da modalidade de financiamento firmado no caso em exame, além de despicienda nesse momento processual, extrapola os limites da decisão agravada, sendo incabível sua apreciação, visto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo de origem.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/08/2022